Tribunal: TJDFT
Processo: 0748415-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0748415-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GEOVANE MEDEIROS DE AGUIAR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, proposta por Geovane Medeiros de Aguiar em face do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, referente ao processo originário no 0700910-73.2021.8.07.0003, da competência do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF. O requerente foi condenado, em 08/01/2020, por cinco tentativas de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), com aplicação da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP) e pena fixada em 28 anos de reclusão. Em grau recursal, o acórdão de ID no 53363641, proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, afastou a continuidade delitiva e reconheceu o concurso formal impróprio (art. 70 do CP), majorando a reprimenda para 43 anos, 1 mês e 10 dias. O impetrante, em síntese, sustenta que os fatos múltiplos disparos de arma de fogo, em um mesmo contexto de tempo, lugar e maneira de execução no Condomínio Residencial Monte Verde, Ceilândia/DF, com pluralidade de vítimas evidenciam unidade de desígnios, compatível com a continuidade delitiva específica do art. 71, parágrafo único, do CP, e não com o concurso formal impróprio, que pressupõe desígnios autônomos. Defende que a sentença de primeiro grau exasperou a pena em dobro de forma motivada, com base no número de disparos, na quantidade de vítimas, nos antecedentes e nas consequências concretas, em consonância com os critérios do art. 59 do CP e com a jurisprudência do STJ que fixa a fração da continuidade específica pela combinação de elementos objetivos e subjetivos, observando, ainda, o teto do concurso material. Alega erro de direito no acórdão recorrido e manifesta desproporcionalidade na majoração para 43 anos, apontando violação aos princípios da individualização e proporcionalidade, inclusive com referência à vedação de reformatio in pejus indireta. Com base nesses fundamentos, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão de id. no 53363641, especialmente quanto à execução da pena, até o julgamento definitivo da ação revisional, e, no mérito, a procedência da Revisão Criminal para rescindir o referido acórdão, restabelecendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que fixou a pena em 28 anos de reclusão com aplicação do art. 71, parágrafo único, do CP, além da intimação do Ministério Público nos termos do art. 625, § 1o, do CPP. Inicial acompanhada de documentos. Decido. Conforme relatado, trata-se de revisão criminal com pedido liminar, contra acórdão deste Tribunal, transitado em julgado em 17/04/2024, que afastou a continuidade delitiva e reconheceu o concurso formal impróprio, majorando a reprimenda de 28 anos de reclusão para 43 anos de reclusão. Conforme consta de denúncia (ID 78034906 – p. 104): “1) Dos crimes dolosos contra a vida Em 8 de janeiro de 2020, domingo, por volta de 15h30, no interior da residência situada no Condomínio Residencial Monte Verde, Conjunto CM , Lote 2o, Próximo ao Posto da PRF, Ceilândia/DF, GEOVANE MEDEIROS DE AGUIAR, JEOVÁ ANDRADE DE AGUIAR e JEAN MEDEIROS DE AGUIA, de forma livre e consciente, com dolo de matar, ou, ao menos, assumindo o risco de causar o resultado morte, efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas Vitor Hugo Cavalcante Reis, Natanael da Silva Oliveira, Matheus Lima de Andrade Alves, Leonardo Henrique Mendonça, Bryan de Sousa Nascimento, Fernanda Eduarda de Oliveira Costa e Rebeca Mayara da Silva, causando nas 5 primeiras vítimas, as lesões descritas nos laudos de exame de corpo de delito – lesões corporais – indireto, juntados respectivamente nos IDs:85503007, 85503008, 85503009, 85503010, 85503011. O denunciado JEOVÁ ANDRADE DE AGUIAR, com consciência e vontade, concorreu para a prática do crime ao prestar auxílio material, na medida em que, após contato telefônico com filho GEOVANE, se deslocou para o local dos fatos, acompanhado de seu outro filho (JEAN), na condução do veículo GM/Onix, de cor branca. Já no local, forneceu a arma do crime ao executor, permaneceu no local dando apoio moral aos comparsas e, após a execução do crime, deu fuga a GEOVANE e JEAN, a bordo do citado veículo. O denunciado JEAN MEDEIROS DE AGUIAR, com consciência e vontade, concorreu para a prática do crime ao prestar auxílio material, na medida em que, acompanhou o genitor JEOVÁ ao local dos fatos, a bordo do veículo GM/Onix, de cor branca, pertencente a JEOVÁ, para fornecer a arma do crime ao executor. Além disso, prestou auxílio moral ao irmão Geovane, permaneceu no local até a execução do crime e fugiram juntos, a bordo do veículo conduzido por JEOVÁ. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, pois as vítimas, que foram atingidas pelos disparos efetuados por GEOVANE receberam eficaz atendimento médico, ao passo que as vítimas Fernanda e Rebeca não foram atingidas por erro de pontaria do executor dos disparos. O crime foi praticado por motivo fútil, pois os denunciados atentaram contra a vida das vítimas em razão de um desentendimento anterior, relacionado a qualidade do entorpecente comercializado por GEOVANE no local. O modo de execução do crime resultou em perigo comum, pois os disparos de arma de fogo ocorreram em uma festa, onde se aglomeravam diversas pessoas. Na execução do crime, os denunciados valeram-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que estas foram atacadas de surpresa, algumas delas pelas costas, em circunstância em que não podiam prever as agressões. DA DINÂMICA FÁTICA Conforme apurado, no dia do crime, as vítimas e o denunciado GEOVANE estavam em uma festa rave. Em dado momento, ainda no período da manhã, algumas das vítimas adquiriram uma porção de “lolo” que estava sendo comercializada por GEOVANE no local. Ao experimentarem o entorpecente, as vítimas não aprovaram a qualidade do produto e questionaram GEOVANE, afirmando que o entorpecente fornecido se tratava de Thinner. Em seguida ocorreu uma discussão entre GEOVANE e algumas das vítimas. Logo depois, os ânimos se acalmaram e os envolvidos permaneceram no local. Após a discussão, GEOVANE se afastou do grupo, realizou contato telefônico com o seu genitor JEOVÁ e o informou sobre o desentendimento em que havia se envolvido. JEOVÁ e seu outro filho JEAN, com uma arma de fogo no interior do veículo GM/Onix, de cor branca, se deslocaram para o local da festa. JEOVÁ chegou ao local, por volta das 15h00, conduzindo o veículo em alta velocidade, realizou uma manobra perigosa, conhecida como cavalo de pau, estacionou o carro no local, desembarcou do automóvel junto com JEAN e se dirigiu à portaria. Em seguida, JEOVÁ e JEAN se identificaram ao segurança, falaram que GEOVANE havia ligado para informar que tinha sofrido agressão no interior da festa. O segurança realizou a revista pessoal em JEOVÁ e em JEAN e permitiu a entrada de ambos na festa. Pouco depois, JEOVÁ, GEOVANE e JEAN saíram da festa, se deslocaram até o veículo GM/ONIX, BRANCO, que JEOVÁ havia estacionado no local. GEOVANE ingressou no carro, pegou a arma de fogo que JEOVÁ e JEAN haviam trazido, ocultou a arma em suas vestes, retornou para a festa acompanhado pelo genitor e pelo irmão e entraram no local sem que fossem submetidos a nova revista pessoal. Já no interior da festa, GEOVANE se aproximou de seus desafetos, sacou a arma de fogo e efetuou diversos disparos de arma de fogo na direção das vítimas. Após efetuar os disparos, GEOVANE correu até o veículo e se evadiu do local na companhia de JEOVÁ e JEAN e na posse de arma de fogo. As 5 vítimas atingidas pelos disparos foram socorridas ao Hospital Regional de Ceilândia, onde receberam pronto e eficaz atendimento médico.” O deferimento de liminar em sede de revisão criminal é medida de caráter excepcionalíssimo, restrita a hipóteses de flagrante ilegalidade ou evidente constrangimento ilegal, passíveis de constatação imediata e inequívoca, sem necessidade de dilação probatória ou aprofundada análise do mérito. Nesse sentido, destaco o precedente: AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR DA DEFESA. DESPROVIMENTO. 1. A liminar em revisão criminal não tem previsão legal, sendo admitida, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não deixando margem a qualquer dúvida. Não sendo o caso dos autos, indefere-se o pedido. 2. Agravo regimental desprovido. (Acórdão 2019888, 0719276-33.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025.) A concessão de tutela de urgência demanda a presença cumulativa dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, o que não se verifica no presente caso. Em que pese os argumentos deduzidos na inicial e o esforço hermenêutico empreendido pela defesa, a concessão da medida liminar postulada não encontra amparo nos requisitos exigidos pela jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores, notadamente a demonstração inequívoca de flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia, apta a autorizar, de forma excepcionalíssima, a suspensão dos efeitos do acórdão recorrido em sede de revisão criminal. O acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que reconheceu o concurso formal impróprio em substituição à continuidade delitiva específica e majorou a reprimenda de 28 anos para 43 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, transitou em julgado em 17/04/2024, ostentando, portanto, a autoridade de coisa julgada material. Tal decisão foi proferida em sede de julgamento colegiado, em observância ao contraditório e à ampla defesa, não havendo, ao menos em sede de cognição sumária, demonstração de ilegalidade patente que autorize o afastamento de seus efeitos por meio de tutela de urgência. Importa destacar que, ainda que, ao final, a presente revisão criminal venha a ser julgada procedente, hipótese meramente especulativa neste momento, e se restabeleça a pena de 28 anos de reclusão fixada na sentença de primeiro grau, a execução penal permanecerá inalterada quanto ao regime inicial fechado, conforme previsto no art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal. Com efeito, qualquer das reprimendas em discussão, seja a atualmente em execução, de 43 anos, 1 mês e 10 dias, seja a da sentença rescindenda, de 28 anos, conduz inexoravelmente à fixação do regime mais gravoso, o que afasta a existência de risco concreto e atual à liberdade do requerente apto a justificar a concessão da medida liminar. Nesse contexto, a suspensão da execução da pena com base apenas na diferença quantitativa entre os marcos punitivos estabelecidos, dissociada de qualquer repercussão prática sobre o regime de cumprimento, se mostraria medida destituída de razoabilidade e proporcionalidade, além de afrontar o princípio da segurança jurídica e a própria autoridade do julgado. Ressalte-se, ademais, que a via da revisão criminal não pode ser instrumentalizada como sucedâneo recursal, tampouco como novo recurso ordinário com efeito suspensivo automático. Trata-se de ação de natureza excepcional, destinada à correção de erro judicial decorrente de fatos novos, documentos desconhecidos ao tempo da condenação ou manifesta injustiça da decisão transitada em julgado, nos exatos termos do art. 621 do Código de Processo Penal. Na hipótese em exame, todavia, o que se observa inicialmente é a reiteração de argumentos já debatidos e refutados à exaustão no âmbito da apelação criminal, com especial destaque para a controvérsia sobre a aplicação da continuidade delitiva específica em detrimento do concurso formal impróprio. O inconformismo do revisionando com a exegese conferida pelo acórdão ao art. 71, parágrafo único, do Código Penal, embora compreensível, não transborda para a seara do erro de direito passível de rescisão da decisão condenatória, mas sim para o campo da mera divergência interpretativa, que, por si só, não autoriza a revisão da coisa julgada penal. Com efeito, não se identificam nos autos elementos, nessa análise horizontal, probatórios novos ou circunstâncias fáticas supervenientes que demonstrem, de plano, manifesta injustiça da condenação ou vício insanável no julgado impugnado. Ao contrário, os fundamentos do acórdão impugnado foram construídos com base em criteriosa reavaliação da prova dos autos e aplicação legítima das regras do concurso de crimes, conforme autorizado pelo ordenamento jurídico. Portanto, ausentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão da medida liminar, notadamente a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e o perigo da demora (periculum in mora), e considerando que a execução da pena, ainda que fixada em 28 anos, demandaria o mesmo regime fechado de cumprimento, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR de suspensão dos efeitos do acórdão de ID no 53363641. Intime-se o Ministério Público, nos termos do art. 625, § 1o, do Código de Processo Penal, para manifestação. Após, voltem conclusos para julgamento de mérito. Brasília-DF, 5 de novembro de 2025 16:00:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator